Tribunal: STF
Processo: RE 1281306
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. INFORTUNÍSTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NA FORMA DO DECIDIDO PELA SUPREMA CORTE COM REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 631.240/MG). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO. 
    Transcorridos mais de uma década entre a data da cessação do auxílio-doença administrativamente concedido e a da propositura da ação sob exame, faz-se evidente que se impunha, antes do ajuizamento desta, a dedução de pedido de concessão de novo benefício ao INSS, na esteira do decidido pela Suprema Corte em aresto timbrado pelo sinete da repercussão geral (RE n. 631.240/MG)” (pág. 1 do documento eletrônico 13). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 19).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, II e XXXV, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta que o INSS cessou indevidamente o benefício de auxílio-doença, já que deveria tê-lo convertido em auxílio-acidente.
    Afirma que,
    “[...] quando da cessação do benefício anterior, em que pese o INSS tenha concedido alta sem restrições, o fato é que a parte já era portadora de sequelas que tornavam o seu trabalho mais penoso”. (pág. 9 do documento eletrônico 14).
    Diante disso, assevera que o acórdão recorrido 
    “[...] vai de encontro ao que ficou decidido pelo STF no julgamento do RE 631.240 (em que pese invocá-lo para sustentar sus [sic] conclusões), que em casos como o presente afasta a necessidade de novo pleito administrativo já que no momento da cessação do benefício a autarquia previdenciária já dispunha de todas as informações que necessitaria para a implantação do auxílio-acidente, eis que claramente a parte autora teve redução de sua capacidade laboral” (pág. 10-11 do documento eletrônico 14).
    Após a interposição do apelo extremo, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, conforme dispõe o art. 1.030, II, do CPC. 
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR INSTÂNCIA DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA FIM DE JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE REVISÃO, RESTABELECIMENTO OU MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. INEXISTÊNCIA DE TAIS HIPÓTESES NO CASO CONCRETO. DECISÃO DA SUPREMA CORTE, EM TAL SENTIDO, DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 631.240/MG). ACÓRDÃO MANTIDO, POIS CÔNSONO COM ENTENDIMENTO PACIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (pág. 1 do documento eletrônico 15). 
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte. 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque não é cabível recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Plenário desta Corte:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 
    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Ademais, o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por este Tribunal no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa é a seguinte:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (grifei).
    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à existência de matéria de fato não levada ao conhecimento da Administração, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.098.400/SC, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.097.519/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.010.748/RS, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator